Tribunal: TJDFT
Processo: 0736503-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736503-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que converteu a ação de execução em ação monitória e determinou a redistribuição a uma das Varas Cíveis de Taguatinga (ID 63526823). Redistribuídos os autos ao Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, esse suscitou o presente conflito por entender que a cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial, justificando a competência do juízo suscitado (ID 63526824). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante da Primeira Vara Cível de Taguatinga para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora